Tribunal: TCU
Processo: 027.226/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8668/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.226/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Jorge Logullo de Oliveira (XXX.713.797-XX); Eduardo Andres Rios Morris (XXX.156.537-XX); Juliana da Rocha Ferreira (XXX.457.517-XX); Kercia Lidia Vasconcellos Mota (XXX.669.197-XX); Leonardo Ferreira de Almeida (XXX.019.867-XX); Levy das Neves Oliveira Silva (XXX.879.817-XX); Liliane Lopes Brandao Trocate (XXX.532.597-XX); Lucila Maria de Souza Bento (XXX.535.897-XX); Mariana da Costa Portugal (XXX.433.347-XX); Paulo Cesar da Camara Monteiro Junior (XXX.637.777-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.